Tribunal: TJMT
Processo: 1018041-48.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018041-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0002-65 (APELANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0012-04 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DANIEL DE EMILIO MARTINS - CPF: 030.152.671-08 (APELADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1018041-48.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Moto Campo Ltda.

Apelado
: Daniel de Emilio Martins.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSÓRCIO – VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA EMPRESA – SOLIDARIEDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do CDC.

In casu, o preposto da apelante praticou conduta ilícita e enganou o consumidor.

Logo, de clareza solar que a responsabilidade por vício do produto ou do serviço é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1018041-48.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Moto Campo Ltda.

Apelado
: Daniel de Emilio Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por Moto Campo Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de relação de consumo com indenização por dano moral e material, movido por Daniel de Emilio Martins, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para restituir ao autor os valores que comprovou ter pago por meio dos recibos juntados nos autos, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, sendo que do valor obtido deverá ser abatido o montante que já foi restituído ao autor em razão do encerramento dos grupos de consórcio (Id. 26385913). Condenou ainda ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Ao final, diante da sucumbência parcial, condenou as partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária fixado em 10% do valor da condenação, respeitada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao autor.

Irresignada, a empresa apelante alega que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, mormente porque os recibos apresentados estavam sem assinatura ou carimbo da recorrente, ilegíveis e ausente qualquer prova de sua autenticidade. Aduz que apesar de o recorrido alegar ter pago 46 parcelas, apresenta apenas 13 recibos visando induzir a erro o juízo. Além disso, defende que o autor é pessoa esclarecida (técnico de informática), não podendo alegar desinformação quanto ao contrato assinado, restando evidente que busca o enriquecimento ilícito à custa da apelante.

Não obstante, segue aduzindo que o apelado confessou ter relação de amizade íntima com o suposto vendedor golpista, demonstrando a sua má-fé quanto a realidade dos fatos, de modo que a r. sentença merece reforma, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 226058835), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1018041-48.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Moto Campo Ltda.

Apelado
: Daniel de Emilio Martins.

V O T O

Cinge-se dos autos que Daniel de Emilio Martins move ação de indenização por dano material e moral em face de Moto Raça Honda Ltda. (atual denominação Moto Campo Ltda.) e Administradora de Consórcio Nacional Honda, alegando, em apertada síntese, que no dia 29.9.2015, adquiriu da ré um consórcio de uma moto CB650, para pagamento de 72 parcelas de R$ 876,87, pagando a 1ª prestação no ato da adesão.

Alega que a venda foi realizada pelo vendedor Victor Fernandes que trabalhava para a Moto Campo e mantinha vínculo com a Administradora de Consórcio Nacional Honda. Aduz que durante todo o período do contrato, era o preposto quem ia até o autor para receber as prestações do consórcio, que eram pagas no cartão de crédito ou em dinheiro.

Menciona que em junho do ano de 2019, soube que Victor Fernandes cometeu suicídio, o que motivou a comparecer na sede da empresa Moto Campo para saber informações de como seriam realizados os demais pagamentos. Na ocasião, recebeu dois extratos de pagamentos realizados, o primeiro reconheceu como sendo o que havia feito e o segundo se referia a uma moto Honda NC 750X ABS, que não reconhece, mas ambos constavam com a informação de cancelado no grupo. Sustenta que jamais foi informado sobre qualquer débito ou cobrado de prestações inadimplidas, e que pagou 46 parcelas, totalizando R$ 32.291,78, enquanto no sistema da ré constam apenas 06 pagamentos, no montante de R$ 5.042,59.

Alega ter retornado à sede da ré no dia 31.08.2019 e conversado com o gerente José Carlos, que lhe explicou que o vendedor teria embolsado os valores pagos e que outras pessoas também teriam sido prejudicadas da mesma forma. Além disso, o gerente informou que o vendedor já havia sido desligado da empresa e se comprometeu de fazer um levantamento interno para identificação e regularização da situação, dizendo que depois daria um retorno ao autor, contudo até a propositura da ação nenhum contato foi mantido. Somente no dia 7.11.2019 recebeu correspondência informando a restituição no valor de R$ 2.744,77, sem qualquer explicação.

Diante disso, postulou pela condenação das requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos valores pagos no importe de R$ 42.061,90, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para restituir ao autor os valores que comprovou ter pago por meio dos recibos juntados nos autos, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, sendo que do valor obtido deverá ser abatido o montante que já foi restituído ao autor em razão do encerramento dos grupos de consórcio (Id. 26385913). Além disso, condenou as rés ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Ao final, diante da sucumbência parcial, condenou as partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária fixado em 10% do valor da condenação, respeitada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao autor. (id. 226058824).

Contra essa decisão, a apelante se insurge alegando que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, mormente porque os recibos apresentados estavam sem assinatura ou carimbo da recorrente, ilegíveis e ausente qualquer prova de sua autenticidade. Aduz que apesar de o recorrido alegar ter pagado 46 parcelas, apresenta 13 recibos visando induzir a erro o juízo, além de que não junta extratos que comprovem o pagamento por cartão de crédito.

Além disso, defende ser o autor uma pessoa esclarecida (técnico de informática), não podendo alegar desinformação quanto ao contrato assinado, restando evidente que busca o enriquecimento ilícito as custas da apelante.

Não obstante, segue aduzindo que o autor que confessou ter relação de amizade intima com o suposto vendedor golpista, demonstrando a sua má-fé quanto a realidade dos fatos, de modo que a r. sentença merece reforma, julgando a ação totalmente improcedente.

Ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem.

De início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

No caso, verifica-se que o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, uma vez que adquiriu o consórcio na qualidade de destinatário final, conforme dispõe o art. 2º, do CDC, restando
atraída a aplicação do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por eventual falha na prestação do serviço contratado.

Assim, a empresa apelante deve responder pelos danos que causar, por ação ou omissão, na consecução de sua atividade, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Tais requisitos se comprovam de forma cristalina, diferentemente do que alega a apelante, mormente pelo fato de restar cabalmente demonstrado que seu funcionário Victor Fernandes praticou atos lesivos contra diversos consumidores na venda de consórcio.

In casu
, a contratação de consórcio pelo autor, realizado com a intermediação do preposto da apelante, ficou demonstrado pelas propostas de adesão a Grupo de Consórcio (documentos – id. 226059652 e id. 226059670), além do Extrato Para Simples Conferência das parcelas adimplidas (id. 226059662).

Por outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo corroboram as alegações trazidas pelo autor em sua exordial, de que o preposto da concessionária apelante se valia da confiança para receber pessoalmente as quantias que lhe eram repassadas para quitação das parcelas do consórcio.

Isso porque, embora haja previsão contratual de que o pagamento deveria ocorrer por meio de boleto bancário, ficou suficientemente demonstrado que a empresa permitia o pagamento de forma diversa, isto é, por meio de cartão de crédito, o que certamente facilitou a atuação de Victor Fernandes, que se valendo da confiança depositada pelos clientes, passou a receber pessoalmente os valores através de cartão de crédito ou em dinheiro.

As testemunhas ouvidas em juízo (id.

226058800) comprovaram que também foram vítimas do funcionário da ré, afirmando que era praxe que Victor recebesse o pagamento através da máquina de cartão de crédito ou dinheiro em espécie.

Assim, tenho que o autor/apelado desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o preposto induzia os clientes a pagarem de forma diversa, justamente para receber a vantagem ilícita, deixando de efetuar a baixa nos pagamentos das parcelas dos clientes.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado:

“
Nesse passo, a prova documental aliada à prova testemunhal acostada aos autos comprova que, se valendo da posição de vendedor da requerida, Victor Fernandes se aproveitou da confiança depositada pelo autor para receber e se apropriar da quantia que lhe era entregue para quitação das parcelas do consórcio adquirido, situação que perdurou por mais de um ano, conforme recibos juntados nos autos.

Embora o contrato estabelecesse em sua cláusula 7.4 que o pagamento se daria por meio de boleto bancário (Id. 26385900 - Pág. 2), ficou demonstrado que a empresa requerida possibilitava que fosse realizado de forma diversa da prevista no contrato, por meio de cartão de crédito, o que, por certo, abriu uma brecha para que o golpista atuasse.

Nesse passo, as testemunhas ouvidas em juízo, relataram que realizavam o pagamento das prestações do consórcio adquirido com Vitor Fernandes por intermédio do cartão de crédito, e que era comum que ele fosse até o cliente para receber o pagamento com a maquininha da loja ou em espécie, mediante recibo. Inclusive o pagamento da parcela de fevereiro de 2016, realizado por meio do recibo n. 11796
(Id, 26385906 - Pág. 5), foi devidamente compensado na prestação do consórcio, conforme lista de pagamento constante no Extrato acostado no Id. 32653904.

(...)

A prova produzida nos autos revela que o autor não foi a única vítima da fraude perpetrada pelo funcionária da requerida
.

A testemunha Derick Hander Arruda Ormond relatou que também foi vítima do Victor. Que ficou sabendo que quando ele morreu o autor foi na Honda para pagar e ficou sabendo que o consórcio foi cancelado. Disse que também pagava para o Victor no cartão de crédito
. O seu consórcio foi cancelado porque suas parcelas estavam atrasadas, mas não tinha ciência disso. Só ficou sabendo quando tentou tirar um cartão de crédito e não conseguiu, foi quando verificou na Honda as parcelas inadimplidas, mesmo pagando para o Victor. Mencionou que entrou com ação contra a Honda e fizeram um acordo. Não avisou os colegas dessa situação, porque o Victor era um colega próximo e não quis expor ele, só se afastou dele. Também, achou que seu caso era um caso isolado, ele dizia que era falha da Honda e foi demitido. Conseguiu comprovar o pagamento, com o extrato do cartão, que constava que foi pago para a Honda, e fez acordo com a concessionária.

Apesar de ser um pouco confusa e não ter sido vítima de Victor, a testemunha Neuza Pereira dos Santos relatou que era cliente do Consórcio Nacional Honda, que adquiriu o plano de Victor e inclusive o indicou para outras pessoas.
Depois, ficou sabendo que uma amiga teve o mesmo problema que o autor, pagou na maquininha e teve que pagar as parcelas novamente para se manter em dias, porque estava com três parcelas atrasadas. Apesar de no contrato dizer que devia ser pago via boleto, pagava via cartão porque a loja aceitava. A depoente disse que pagou várias parcelas para o Victor, que ia na sua casa e até no seu serviço para receber e levava o recibo. Mas duas amigas tiveram problema com ele, daí disse para elas não pagarem para ele, pagar diretamente para a Honda.

No mesmo sentido, a testemunha Adrianny De Arruda Abreu disse que teve problema com a Moto Raça Honda, que Victor foi na Escola onde trabalhava e ofereceu o consórcio para um grupo de colegas e vendeu o consórcio. Ele sempre ia receber e passava o pagamento no cartão, às vezes não dava para pagar o boleto no dia, pagava no cartão de crédito.
(...).

(...)

Logo, ficou evidenciado que o preposto da requerida, mediante ardil, induzia os clientes do consórcio a efetuarem o pagamento de forma diversa da expressa no contrato com intuito de obter vantagem patrimonial ilícita.

Ora, é certo que, ao efetuar o pagamento em espécie o consumidor tinha a impressão de que estava pagando a Administradora do Consórcio requerida, já quem recebia os valores era quem havia vendido a cota do consórcio e era funcionário/preposto da concessionária, e também estava colaborando com a atividade econômica da administradora de consórcio, gerando assim, sua responsabilidade solidária
.

A responsabilidade das requeridas é evidente na medida em que o vendedor mantinha vínculo empregatícios com a primeira requerida. Apesar de ter sido determinado que as requeridas demonstrassem que informou o autor sobre o inadimplemento das prestações e cancelamento do Consórcio, nada demonstrou, fato que permitiu que o estelionatário continuasse a ludibriar o autor e receber as prestações do consórcio por muitos meses após o cancelamento
.
” (id. 226058825).

Portanto, ficou provada a falha na prestação de serviço, a ocorrência de ato ilícito, bem como a lesão sofrida pelo autor, sendo perfeitamente demonstrada a ocorrência de nexo de causalidade entre eles.

Não obstante, muito embora defenda que havia amizade entre o apelado e o funcionário da recorrente, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade mediante a falha na prestação do serviço prestado pelo preposto (art. 932, inc. III, do C. Civil).

Em relação à indenização por dano material, apesar das substanciosas alegações da apelante, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, mormente porque considerou que o autor também contribuiu para a ocorrência do dano que ele mesmo sofreu, justamente em razão de efetuar o pagamento de maneira diversa do contrato e sem tomar as cautelas devidas, aliado ao fato da confiança depositada no seu amigo e vendedor.

Aliás, é o que dispõe o art. 945 do Código Civil, ao prever: “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

Nesse sentido, colaciono pequeno excerto da r. sentença sobre o ponto:

“
Com relação ao dano material, registro que, embora o autor alegue ter realizado o pagamento de 46 parcelas, no valor de R$32.291,78, apresentando memórias de cálculo de prestações de setembro de 2015 a junho de 2019, foram juntados nos autos somente 13 recibos, sendo o último emitido no mês de maio de 2017 (Id. 6385913).

De tal modo, o autor faz jus à restituição, apenas, dos valores que comprova ter sido induzido a erro no pagamento. Do montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético. deverá ser abatido o valor restituído ao autor em razão do encerramento dos grupos de consórcio (Id. 26385913). Tais quantias devem ser atualizadas monetariamente pelos INPC a contar da data do desembolso/depósito, acrescida de juros de mora legais a partir da citação.
”

Assim, apesar das substanciosas alegações de que os recibos apresentados estavam sem assinatura ou carimbo da ré, as provas produzidas nos autos conduzem para o fato de que o funcionário recebia os valores, de modo que o autor faz jus à restituição apenas do montante que comprova ter sido induzido à erro, consoante bem destacou o magistrado. Logo, a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Isso porque, é sabido que o Código de Processual Civil Brasileiro optou pela distribuição estática do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC). Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Já o art. 6º do CDC é claro ao prever a facilitação da defesa do consumidor em juízo, com a inversão do ônus da prova, em razão justamente da hipossuficiência técnica da parte autora, regra devidamente aplicada ao presente caso. Nesses termos:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Deste modo, como prestadores de serviço, correm por conta destes os riscos inerentes de seu empreendimento, cabendo responder pelos seus atos e de seus prepostos, salvo prova inequívoca de o evento ter ocorrido por fato exclusivo do autor, o que não se afigurou no caso concreto.

Ademais, os documentos e alegações trazidos pelo apelado gozam de presunção de veracidade, ou seja, só podem ser contestados com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não ocorreu.

Já tive oportunidade de analisar caso parecido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍTIMA DE ESTELIONATO PRATICADO POR PREPOSTO DA EMPRESA – VENDA DE CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do CDC.

In casu, o preposto da apelante praticou conduta ilícita e enganou a consumidora.

Logo, de clareza solar que a responsabilidade por vicio do produto ou do serviço é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação pelo dano sofrido
.
” (RAC n.º 1000421-07.2016.8.11.0009, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 23.02.2024 – destaquei).

Nesse sentido, também trago julgados dos Tribunais em casos semelhantes:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA.
CONSÓRCIO DE MOTO. FRAUDE COMETIDA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DA EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
(TJCE, RI n.º 0004808-09.2015.8.06.0122, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Relatora Ana Paula Feitosa Oliveira, j. 29.07.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS E DA INTERMEDIADORA EVIDENCIADA

(...)
Contudo, apesar do valor pago pelas quotas, depositado diretamente na conta corrente do preposto da empresa que intermediou a cessão, deixou ele de comunicar a transferência das quotas à administradora e de repassar tal valor a quem de direito, permanecendo elas em nome do cedente. A autora, assim, apesar de ter pagado pelas quotas de consórcio, nunca foi sua titular e nunca recebeu o valor alcançado ao vendedor. Responsabilidade da administradora de consórcios e do intermediador evidenciada. Daquela, por ter escolhido mal seu representante e desse, por ter induzido a autora a acreditar que havia adquirido quotas de consórcio quando, ao que tudo indica, apenas lhe emprestou um numerário. De rigor, portanto, a condenação das rés a devolver à autora os valores pagos pelas quotas, assim como aqueles despendidos mensalmente durante o período em que acreditou ser a titular das quotas de consórcio
. III. Indenização por dano moral indeferida, inexistindo demonstração de que a situação descrita na inicial ultrapassou o mero aborrecimento. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n.º 70085156586, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 22.09.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
CONSÓRCIO - FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO - RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Sendo a fraude perpetrada por preposta das empresas de consórcios, estas se responsabilizam por ato praticado por aquela.
Nos termos do artigo 34 do CDC "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos". Por não se tratar de consorciada desistente ou excluída, mas de rescisão judicial, por culpa exclusiva das administradoras a restituição dos valores já pagos deve se operar de forma imediata e integral sem qualquer dedução.
Demonstrada que a fraude praticada pela preposta impediu a continuidade de participação do consórcio contratado, tal fato enseja danos morais.
A fixação de indenização por danos morais deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais da vítima, o caráter pedagógico da medida e a extensão dos danos.
” (TJMG, RAC n.º 10000205306889001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. em 05.11.2020 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a sua condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024